Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747760-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ALVES LESSA AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de sobrestamento do cumprimento de sentença subjacente até a apreciação da objeção de pré-executividade aviada pela agravante, perpassando a análise pela perscrutação de subsistência de risco de advir-lhe dano acaso o executivo prossiga transitando em seu regular trâmite. Sucede que, consoante se afere do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, após a interposição deste recurso, com exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, sobreviera decisão que apreciara o aludido incidente, rejeitando-o1. Destarte, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 221447078 (fls. 656/661), Cumprimento de Sentença no 0737691-32.2023.8.07.0001.